Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007493-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLEY MARCOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 622.117.221-72 (APELANTE), RODOLFO OSCAR SEIBT - CPF: 017.676.571-96 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA – TEMA 1.132/STJ – DESNECESSIDADE DE PROVA DE RECEBIMENTO – VALIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL – DOCUMENTAÇÃO DIGITALIZADA – ART. 425, VI, CPC – SUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO EM SUA VIA ORIGINAL – VENCIMENTO ANTECIPADO – PREVISÃO DECORRENTE DE LEI ESPECIAL – DECRETO-LEI No 911/69 – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL OU EXCESSO DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial remetida ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, sendo desnecessária a prova de recebimento, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

As reproduções digitalizadas dos documentos contratuais possuem eficácia probatória equivalente ao original, nos termos do art. 425, VI, do CPC, inexistindo exigência de apresentação da via física da Cédula de Crédito Bancário para a propositura da ação.

O vencimento antecipado decorre diretamente da legislação especial aplicável, não configurando violação ao Código de Defesa do Consumidor nem à boa-fé objetiva. Inexistindo demonstração de abusividade contratual ou excesso de encargos, impõe-se a manutenção da sentença.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007493-85.2024.8.11.0002

APELANTE:

WANDERLEY MARCOS JOSÉ DE CAMPOS

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

WANDERLEY MARCOS JOSÉ DE CAMPOS
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Ângelo Judai Júnior
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito da contenda, com fundamento no art. 3o e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade”
(sic).

Inconformado, o apelante apresenta recurso alegando, em síntese, que a sentença deixou de enfrentar adequadamente as teses defensivas.

Sustenta a
invalidade da notificação extrajudicial
, afirmando que o documento não menciona o número do contrato original (no 48562172), mas apenas dados referentes a um aditivo contratual, o que impediria a identificação precisa da dívida.

Alega inexistência de juntada da
Cédula de Crédito Bancário original
, documento que considera essencial para o pleno exercício do contraditório, pretendendo a aplicação do
distinguish
em relação ao Tema 1.132/STJ, por supor situação fática distinta daquela julgada como repetitiva.

Reitera a
ausência de cláusula expressa de vencimento antecipado
, afirmando violação ao CDC e à boa-fé objetiva, além de apontar
excesso de cobrança
e omissões na análise de suas alegações.

Diante disso, pede a
reforma integral da sentença
ou, alternativamente, o reconhecimento de nulidade processual e extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC (Id. 318089864).

Foram apresentadas
contrarrazões

pelo Banco Volkswagen S/A no Id. 318089867, defendendo a manutenção da sentença.

Alega que a inadimplência do apelante restou comprovada, bem como a regular constituição da mora; sustenta, ainda, a
desnecessidade de apresentação da cédula de crédito original
, amparada pelo art. 425, VI, do CPC, e reforça a validade dos procedimentos adotados nos autos.

Assevera inexistir qualquer ilegalidade contratual ou abusividade, requerendo o desprovimento do apelo.

O preparo recursal é dispensado, em razão da justiça gratuita deferida ao apelante (Id. 318696399).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade da constituição em mora, da suficiência documental da inicial e da regularidade da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Para tanto, o apelante sustenta, em suma, invalidade da notificação extrajudicial, ausência de juntada do contrato original e suposta omissão de cláusula de vencimento antecipado, requerendo a reforma integral do
decisum.

Todavia, nenhuma das insurgências merece acolhimento.

A sentença enfrentou adequadamente a matéria posta, observando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.132
, segundo a qual
é suficiente, para constituição da mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.

O togado sentenciante constatou que
a comunicação postal foi remetida ao endereço contratual e recebida, circunstância plenamente apta a demonstrar a mora
, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e conforme a consolidada jurisprudência da Corte Superior.

A alegação de
distinguish
, fundada na suposta desconexão da notificação com o “contrato original/principal”, igualmente não prospera. Conforme se infere dos autos, há
clara continuidade contratual
, sendo o aditivo instrumento acessório do pacto principal e plenamente apto a individualizar a operação de crédito, inexistindo qualquer prejuízo à defesa.

Ademais, o STJ reconhece que, em alienação fiduciária, o que se exige não é a juntada de instrumento “original”, mas sim a documentação mínima capaz de demonstrar a relação jurídica, a mora e o inadimplemento.

A suposta divergência numérica apontada pelo apelante não impede a identificação da dívida nem compromete a higidez da notificação, tratando-se de argumento meramente retórico.

No tocante à assertiva de ausência de juntada da Cédula de Crédito Bancário em sua via original, a sentença corretamente rejeitou a preliminar, amparada no artigo 425, VI, do CPC, segundo o qual as
reproduções digitalizadas de documentos possuem a mesma eficácia probante que os originais
, salvo alegação fundamentada de adulteração, o que não ocorreu.

A jurisprudência desta Câmara de Direito Privado é pacífica de que
não há necessidade de juntada do contrato original em ações de busca e apreensão
, sobretudo porque a CCB, nesta modalidade, não possui circulação cambial, e a cópia é suficiente para instrução da demanda. Nesse sentido:

“BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 -
EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Não há exigência no Decreto-Lei n.o 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021439620248110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024)

Também não procede a alegação de ausência de cláusula expressa de vencimento antecipado. O
Decreto-Lei no 911/69
estabelece regime jurídico próprio, no qual o inadimplemento autoriza a consolidação da propriedade e a retomada imediata do bem, independentemente de previsão contratual específica.

A penalidade decorre
ex lege
, sendo descabida a exigência de redundância contratual. Tampouco há violação ao CDC, pois a constituição da mora e a consolidação da propriedade operam-se em conformidade com a legislação especial, compatível com o regime consumerista e reiteradamente reconhecida como válida pelo Superior Tribunal de Justiça.

O apelante igualmente não logrou êxito em demonstrar qualquer abusividade dos encargos ou excesso de cobrança apto a infirmar a sentença, limitando-se a alegações genéricas. A mora, como já delineado, está devidamente comprovada, bem como a regularidade dos documentos apresentados pelo credor fiduciário.

Assim, não se vislumbra qualquer vício na sentença, que aplicou corretamente o Decreto-Lei no 911/69 e a tese do Tema 1.132/STJ, apreciando integralmente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026